Tribunal: STF
Processo: RE 347775
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º, I e II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Não devolvida, no recurso extraordinário, a controvérsia quanto à competência do Ministério do Trabalho para o registro sindical, não poderia ter embasado o seu provimento. O recurso extraordinário versa, em essência, sobre a superposição de bases territoriais quando do desmembramento de entidade sindical e sobre a observância do princípio da unicidade sindical. 



    2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da incolumidade do art. 8º, inciso II, da Constituição da República nas hipóteses de desmembramento de ente sindical, consoante especificidades dentro de cada categoria e definição pelos trabalhadores, desde que não haja superposição completa de bases territoriais ou redução a área menor que a de um Município. Precedentes. 



    3. O Tribunal de origem registrou expressamente que o desmembramento observou o princípio da unicidade sindical, pois ausente superposição de bases territoriais. Decisão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto probatório, inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    Agravo regimental conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário das agravadas.